Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722985-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ressarcimento de prejuízos provocados com a má execução de obra é decenal, previsto no art. 205 do CC. 2. O prazo de cinco anos previsto no art. 618, do CC representa prazo de garantia, ou seja, recebida a obra, durante cinco anos, o construtor responde por vícios de solidez ou segurança, de modo que a decadência, prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, tem aplicabilidade apenas para o exercício do direito de ação de natureza jurídica constitutiva ou desconstitutiva. (Acórdão n. 1617989, Relator Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 28/09/2022 2. Recurso não provido. Decisão confirmada. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 26, ambos do CDC, porque não teria sido observada a incidência dos prazos decadenciais à pretensão do condomínio recorrido. Assevera que o prazo decadencial para reclamação de vícios ocultos é de 90 (noventa) dias a contar da data em que evidenciado o defeito. Acrescenta ser cominatório o pedido principal do condomínio no caso em exame, e subsidiário o pedido indenizatório, de modo que, em seu entendimento, devem ser aplicados os prazos previstos no CDC; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, alegando a falta de hipossuficiência técnica por parte do condomínio para ensejar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID Num. 45577298). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 20 e 26, todos do CDC. Com efeito, a turma julgadora decidiu com base nas seguintes assertivas: “Definitivamente os defeitos construtivos surgiram no prazo de garantia legal da obra. Todavia, como não foram resolvidos pelos construtores, contratou-se empresa especializada EXAMINI, que apresentou o Laudo Técnico em 17 de dezembro de 2020, sendo este o marco para apreciar a prescrição” (ID Num. 41871826). “No que tange ao pedido de reparação dos vícios redibitórios, nos termos do art. 445, § 1o, do Código Civil, o prazo decadencial, e não prescricional, é de um ano, se o bem for imóvel, contado a partir do momento no qual o adquirente tiver ciência do vício. No caso dos autos é possível afirmar que o autor teve ciência da existência dos vícios após a realização do parecer técnico realizado por profissional por ele contratado. Assim, uma vez que demanda foi proposta em novembro de 2021, a pretensão não foi atingida pelo prazo decadencial” (ID Num. 41871826). “Neste ponto, comungo do entendimento manifestado na decisão singular, pois, à evidência, a parte ré/agravante detém melhores condições técnicas de provar que os serviços de construção foram adequadamente prestados, devendo ser mantida a inversão do ônus da prova concedida ao consumidor, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC” (ID Num. 41871826). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017